Tribunal: TJSP
Processo: 0028178-42.2013.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL
1. Irresignação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, rejeitando o pedido de percepção do adicional de periculosidade.
2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL
1. Irresignação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, rejeitando o pedido de percepção do adicional de periculosidade.
2. Adicional de insalubridade: atividade exercida sob condições insalubres em grau médio constatado pela perícia. Laudo pericial demonstrando que a servidora exerce suas funções de modo habitual e rotineiro exposta a agentes insalubres.
3. Termo inicial para pagamento do adicional é a partir da data da produção do laudo pericial que atestou as condições especiais de trabalho.
4. Pedido de recebimento do adicional de periculosidade desacolhido na r. sentença. Reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.